Tribunal: TJDFT
Processo: 0743502-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-02-13

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA. PROVAS JÁ EXAMINADAS PELO JUIZ SENTENCIANTE E PELO TRIBUNAL. AÇÃO REVISIONAL ADMITIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
1. A revisão criminal é, por sua natureza, uma ação rescisória, que visa reexaminar decisão condenatória proferida por juiz singular ou tribunal, em que há vício de procedimento ou de julgamento.
2. A sentença e o acórdão confirmatório examinaram com percuciência a prova dos autos, apresentando-se a condenação alicerçada por elementos probatórios seguros.
3. Não pode a revisão criminal funcionar como segunda apelação criminal, mostrando-se inviável reexaminar fatos e provas que já foram submetidas à apreciação do Julgador originário e do colegiado que confirmou a condenação, bem como a manutenção do regime prisional semiaberto para o cumprimento da pena.
4. Revisão criminal admitida e julgada improcedente.